Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 22.02.2021 (ID24169491), sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.
IV. Não obstante a intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência ou à comprovação do preparo recursal (ID24490497), o recorrente quedou-se silente (ID 2471483).
V. E somente após certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente (ID 24714383), foi anexado o pagamento do preparo recursal (ID 24716064). Intimada a se manifestar acerca da aparente intempestividade do recolhimento do preparo (ID25266150), a parte recorrente alegou que de fato a juntada do comprovante ocorrera de forma intempestiva, mas seu pagamento fora realizado dentro do prazo.”
VI. Incontroversa a comprovação do recolhimento do preparo após o decurso do prazo legal, é de se negar seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.
VII. Recurso não conhecido.